Tribunal: STJ
Processo: 2010279-40.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078268 - SP(2025/0399197-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO ORIZZO FRANCO DE SOUZA - SP229913
JOAO BARONI NETO - SP334936
NAYARA LUIZA PIVA - SP424656
FABIO MARGIELA DE FAVARI MARQUES - SP256707
AGRAVADO
: ELIANA HONORINA DE ASSUNCAO SILVA
AGRAVADO
: RAFAEL JOAQUIM ASSUNCAO DA SILVA
AGRAVADO
: SEVERINO ESTANISLAU DA SILVA NETO
ADVOGADO
: MARCIO MARTINS - SP183160
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA
JURÍDICA
HOSPITALAR
COM
ATIVIDADE
LUCRATIVA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
. REEXAME
SÚMULA 284/STF
DE PROVAS.
.
SÚMULA 7/STJ
1. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso especial inadmitido
apresentou impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido, de
modo a afastar o óbice da
; e (ii) saber se, à luz dos arts. 98 e
Súmula 284/STF
99, § 3o, do CPC, é possível, em recurso especial, reexaminar o acervo fático-
probatório para reconhecer a hipossuficiência de pessoa jurídica hospitalar de
natureza filantrópica e, assim, conceder gratuidade da justiça.
2. Incide a
quando as
Súmula 284/STJ
razões do recurso especial estão
dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, sem impugnação
específica de todos eles.
3. A alteração da conclusão do Tribunal de origem quanto à inexistência de
comprovação de hipossuficiência financeira apta a justificar a gratuidade
judiciária demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada em
recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56885414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:24
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 9f461cb3-18d8-43e6-bb63-b0d1e774f2bd

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:24
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 9f461cb3-18d8-43e6-bb63-b0d1e774f2bd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078268 - SP(2025/0399197-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO ORIZZO FRANCO DE SOUZA - SP229913
JOAO BARONI NETO - SP334936
NAYARA LUIZA PIVA - SP424656
FABIO MARGIELA DE FAVARI MARQUES - SP256707
AGRAVADO
: ELIANA HONORINA DE ASSUNCAO SILVA
AGRAVADO
: RAFAEL JOAQUIM ASSUNCAO DA SILVA
AGRAVADO
: SEVERINO ESTANISLAU DA SILVA NETO
ADVOGADO
: MARCIO MARTINS - SP183160
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA
JURÍDICA
HOSPITALAR
COM
ATIVIDADE
LUCRATIVA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
. REEXAME
SÚMULA 284/STF
DE PROVAS.
.
SÚMULA 7/STJ
1. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso especial inadmitido
apresentou impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido, de
modo a afastar o óbice da
; e (ii) saber se, à luz dos arts. 98 e
Súmula 284/STF
99, § 3o, do CPC, é possível, em recurso especial, reexaminar o acervo fático-
probatório para reconhecer a hipossuficiência de pessoa jurídica hospitalar de
natureza filantrópica e, assim, conceder gratuidade da justiça.
2. Incide a
quando as
Súmula 284/STJ
razões do recurso especial estão
dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, sem impugnação
específica de todos eles.
3. A alteração da conclusão do Tribunal de origem quanto à inexistência de
comprovação de hipossuficiência financeira apta a justificar a gratuidade
Documento eletrônico VDA56482830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:20
Código de Controle do Documento: e94e44ee-0988-430a-a5ec-430221882aac

judiciária demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada em
recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por CASA DE SAÚDE SANTA
MARCELINA contra decisão monocrática da Presidência do STJ que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 197-200).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim
ementado (fl. 145):

Gratuidade judiciária pleiteada por empresa hospitalar que,
embora possua um fundo filantrópico, exerce atividade
lucrativa, atendendo convênios, como o do autor que
reclama de erro de médico. Inadmissibilidade de se
conferir anistia fiscal sem provas cabais da incapacidade
financeira, o que se realizaria por meio de balanços
completos, incluindo atividades com contraprestação. O
colendo STJ já examinou pedido dessa natureza (Casa de
Saúde Santa Marcelina) e confirmou o indeferimento
(AgRg no Agravo em Recurso Especial 55.505, Ministro
Marco Buzzi). Inaplicabilidade do
do CPC. Não
art. 98
provimento.

Sem embargos de declaração opostos.
A agravante sustenta a existência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão de inadmissão, afastando a aplicação da
e
Súmula n. 284/STF
defendendo o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso especial.
Alega, ainda, violação do
do CPC, porquanto comprovada sua
art. 98
hipossuficiência financeira como pessoa jurídica de natureza filantrópica, fazendo jus à
gratuidade da justiça, nos termos da
.
Súmula n. 481/STJ
Ao final, requer o provimento do agravo para conhecimento e provimento
do AREsp, com apreciação do mérito do recurso especial, bem como a regularização das
intimações em nome dos patronos indicados.
Os agravados não apresentaram contraminuta (fls. 212-214).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56482830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:20
Código de Controle do Documento: e94e44ee-0988-430a-a5ec-430221882aac

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

O agravo interno não merece prosperar.
Extrai-se do acórdão recorrido:

O Juízo da 40a Vara Cível Central não deferiu a gratuidade
judiciária pleiteada na ação em que a CASA DE SAÚDE
SANTA MARCELINA responde por iniciativa de menor
de idade que, denunciando imprudência de médico (Dr.
Igor de Vasconcelos Leite) retirou as botas de gesso que
foram implementadas no Hospital AACD, apesar da
advertência de não o fazer por recomendação expressa da
outra equipe que atendera o paciente. O resultado foi o de
que o menor não mais se locomoveu (desde dezembro de
2019). O douto Juízo indeferiu a aplicação do
do
art. 98
CPC, por entender que a recorrente exerce atividade
paralela (além da filantrópica) mediante contraprestação,
atuando como empresa e que, por isso, possui capacidade
para solver as taxas judiciárias (fls. 1331 dos autos em
Primeiro Grau).

Deve ser prestigiada a decisão, tendo em vista que o
próprio atendimento do menor que reclama de erro de
médico foi realizado mediante convênio (fls. 19 dos autos
em Primeiro Grau). Isso prova que o douto Juiz escreveu
certo ao afirmar que a recorrente presta serviços
beneficentes (filantropia), sem prejuízo de atender
pacientes
por
convênios
(medicina
suplementar
regulamentada pela
) e, ainda, receber do SUS.
Lei 9656/98
Não é uma sociedade empresária que fecha balanços
zerados que são suficientes para continuidade dos
benefícios decorrentes dos títulos, porque também atua no
mercado de medicina conveniada ou particular e possui
rentabilidade suficiente para suportas as taxas exigidas pela
Lei Estadual
O fato é que a documentação
11.608/2003.
não convence da pobreza ou falta de capital para arcar com
despesas do processo, tanto que não foi anexado nos autos
contrato de trabalho
para que os ilustres
pro bono
Advogados atuassem em defesa dos interesses da
recorrente.

Consoante aludido na decisão agravada, é aplicável a
,
Súmula 284/STF
tendo em vista que as razões delineadas no Recurso Especial estão dissociadas dos
fundamentos utilizados no aresto impugnado, pois a parte recorrente não impugnou, de
forma específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do
referido enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de
que, "Aplicável, portanto, o óbice da uma vez que as razões recursais Súmula n. 284/STF
, delineadas no especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto
Documento eletrônico VDA56482830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:20
Código de Controle do Documento: e94e44ee-0988-430a-a5ec-430221882aac

impugnado, tendo em vista que a parte recorrente não impugnou, de forma específica, os
seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do referido enunciado: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no relator
,
AREsp n. 2.604.183/PR
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN de 2.12.2024).
Ademais, verifica-se que, em relação à apontada ofensa aos arts. 98 e 99, §
3o, do Código de Processo Civil, o recurso especial não merece prosperar porquanto
encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ausência de
comprovação da hipossuficiência apta a embasar a gratuidade judicial, exige o reexame
de fatos e provas, o que é vedado, em recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56482830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:20
Código de Controle do Documento: e94e44ee-0988-430a-a5ec-430221882aac

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.078.268 / SP
Número Registro: 2025/0399197-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10223665820248260007 20102794020258260000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
ADVOGADOS : ALESSANDRO ORIZZO FRANCO DE SOUZA - SP229913
JOAO BARONI NETO - SP334936
NAYARA LUIZA PIVA - SP424656
FABIO MARGIELA DE FAVARI MARQUES - SP256707
AGRAVADO
: ELIANA HONORINA DE ASSUNCAO SILVA
AGRAVADO
: RAFAEL JOAQUIM ASSUNCAO DA SILVA
AGRAVADO
: SEVERINO ESTANISLAU DA SILVA NETO
ADVOGADO
: MARCIO MARTINS - SP183160
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
Documento eletrônico VDA56864828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:49:53
Código de Controle do Documento: aaa44862-01c3-47fc-b265-86b5e4d9e001

ADVOGADOS : ALESSANDRO ORIZZO FRANCO DE SOUZA - SP229913
JOAO BARONI NETO - SP334936
NAYARA LUIZA PIVA - SP424656
FABIO MARGIELA DE FAVARI MARQUES - SP256707
AGRAVADO
: ELIANA HONORINA DE ASSUNCAO SILVA
AGRAVADO
: RAFAEL JOAQUIM ASSUNCAO DA SILVA
AGRAVADO
: SEVERINO ESTANISLAU DA SILVA NETO
ADVOGADO
: MARCIO MARTINS - SP183160
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:49:53
Código de Controle do Documento: aaa44862-01c3-47fc-b265-86b5e4d9e001